Tribunal: TJDFT
Processo: 0729002-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729002-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ADALTO DE BRITO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli, neste ato representada pelo único sócio Wander Gualberto Fontenele, em face da r. decisão (ID 38853244) que, na Execução movida em desfavor de Adalto de Brito Cardoso, indeferiu a gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no recurso (ID 38853222). Para tanto, apresentou declaração de hipossuficiência financeira (ID 38853242, pág. 2), declarações do Simples Nacional referentes ao ano de 2020 (IDs 38853225, 38853226, 38853240), extratos bancários de alguns meses do ano de 2021 (IDs 38853227 a 38853238), faturamento do ano de 2021 (ID 38853241). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, os documentos não demonstram a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da empresa. No caso em análise, a empresa Agravante apresentou alguns extratos de conta corrente referentes aos meses de janeiro a julho de 2021, todos com saldo positivo e com alguns lançamentos (IDs 38853227 a 38853238), declarações do Simples Nacional referentes ao ano de 2020 (IDs 38853225, 38853226, 38853240) e faturamento zerado no ano de 2021 (ID 38853241). Os extratos bancários não referendam o documento fornecido pela própria empresa de faturamento zerado para o ano de 2021, uma vez que evidenciam a realização de movimentações financeiras, de crédito e débito, com saldo positivo em todos os meses. Outro fato que também não corrobora a declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica é que a empresa Agravante é constituída por um único sócio, Wander Gualberto Fontenele, o qual, segundo informações prestadas à Receita Federal na declaração do Simples Nacional, recebeu, apenas no ano de 2020, rendimentos totais no valor de R$ 72.972,00 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais) (ID 38853240, pág. 1), o que equivale à média mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme bem pontuado na decisão agravada. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deve apor sigilo nos extratos bancários e nas informações fiscais juntados (IDs 38853227 a 38853238, 38853225, 38853226 e 38853240). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator